Tribunal: TJMT
Processo: 1036616-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036616-37.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato Majorado, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 568.145.421-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCIO MARTINAZZO - CPF: 615.710.831-20 (VÍTIMA), JOSE BORGES MENDONCA - CPF: 873.043.921-34 (VÍTIMA), JOSE LINS FILHO - CPF: 411.420.801-10 (VÍTIMA), MAURA SCHIAVAO LEGGI - CPF: 527.686.199-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito recebido como agravo de instrumento. Fiança. Redução de valor. Hipossuficiência econômica não comprovada. Impossibilidade de decretação automática de prisão pelo não recolhimento da fiança. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que reduziu a fiança para o valor de R$28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais) e determinou sua intimação para recolhimento, sob pena de “
imediata prisão”
, visando a desconstituição do ato judicial.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) inadequação da via eleita; 2) impossibilidade financeira de recolher a fiança arbitrada; 3) risco de reedição da custódia cautelar; 4) predicados pessoais.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento no sentido de ser
“possível a aplicação do princípio da fungibilidade quando há interposição de recurso diverso do devido, considerando-se a ausência de má-fé e, obviamente, a tempestividade”
.

2. A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do agravante deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

3. A mera alegação de prejuízo ao sustento familiar não afasta a obrigação de prestação da fiança, notadamente quando o valor arbitrado foi

reduzido pelo Juízo singular e o agravante permanece em liberdade.

4. Os efeitos decorrentes da falta de comprovação da hipossuficiência devem atingir eventual patrimônio do agravante, sem prejuízo de eventual parcelamento, bloqueio judicial ou desconto em folha de pagamento, não se justificando segregação cautelar pelo inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a exigibilidade da prestação da fiança como condição à liberdade processual do agravante, mantido valor arbitrado, sem prejuízo de reavaliação/dispensa pelo Juízo singular.

Tese de julgamento
:

1. Se preenchidos os requisitos de tempestividade e boa-fé, afigura-se admite-se

a interposição de agravo de instrumento como recurso em sentido estrito.

2. A ausência de recolhimento da fiança não pode ensejar automaticamente a decretação da custódia preventiva, visto que a legislação penal permite a prestação da garantia mediante parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

3. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser devidamente comprovada, não sendo suficientes documentos unilaterais e dissociados de informações fiscais/patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319, VIII; 325, §1º, II; 330; 336; 581, V; 798, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1244829/RS, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.04.2012.

STJ, HC 568693, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 31.03.2020. STJ, AgRg no AgRg no HC 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.11.2022. STJ, HC 369.467/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.10.2016.

STJ, HC 324.500/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.06.2017.

TJMT, PET 1020029-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13.03.2023.TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.05.2023. TJMT, HC 1018341-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 08.11.2023. TJMT, HC 1009798-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036616-37.2024.8.11.0000– COMARCA DE ITIQUIRA

AGRAVANTE: SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO BRAGA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe

0000441-73.2007.8.11.0027), que reduziu a fiança para o valor de R$28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais) e determinou sua intimação para recolhimento, “
consignando que em caso de descumprimento poderão ser decretadas novas medidas cautelares, bem como a sua imediata prisão”
pelo cometimento, em tese, de furto qualificado e estelionato – art. 155, § 4º, II e art. 171, § 2º, do CP – (fls. 14/19-ID 259933666).

O agravante sustenta que: 1)
“não pode ser obrigado a recolher uma fiança no valor de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta reais), percebendo o valor mensal de R$ 3.230,88 (Três mil e duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)”
; 2) pode voltar a ser preso
“por não ter condições financeiras de recolher a fiança arbitrada”
; 3)
“é primário, de bons antecedentes, nunca se furtou a instrução processual, possui endereço fixo”
.

Requereu liminarmente a suspensão da
“decisão interlocutória que voltou a fixar fiança sem maiores conhecimento dos autos”
. No mérito, pede que
“seja anulada integralmente a r. decisão, no que tange a fixação de fiança”
(fls. 3/11-ID 259933663).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
“suspender a exigibilidade da prestação da fiança como condição à liberdade processual do agravante, mantido valor arbitrado até o encerramento da instrução processual”
(fls. 40/44 – ID 260683685).

O Juízo singular prestou informações (fls. 48/51-ID 261913273).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo “não conhecimento” e desprovimento (fls. 53/59-ID 274756398).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento” ou desprovimento do recurso, com providência de ofício para que
“o juízo a quo reanalise o valor arbitrado a título de fiança”
, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ARBITROU FIANÇA E REDUZIU O VALOR – PRELIMINAR PGJ – NÃO CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA – MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO – INADMISSIBILIDADE COM POSSIBILIDADE DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PELO NÃO CONHECIMENTO E NO MÉRITO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 62/67-ID 283789382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” POR

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Egrégia Câmara:

O agravado [PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA] e a i. 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifestaram-se pelo “não conhecimento” do agravo do instrumento por entender que
“o recurso em sentido estrito seria o meio correto para se insurgir em face da decisão que arbitra fiança”.

De fato, a
“decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança”
deve ser impugnada por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, V do CPP.

Todavia, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão, na qual fora reduzida a fiança [para o valor de R$28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais)] e determinada a intimação do agravante para recolhimento, sob pena de imediata prisão “
em caso de descumprimento”
, de modo que havia risco concreto de restrição à sua liberdade.

Além disso, a decisão foi proferida em 9.12.2024 [segunda-feira] e o agravo interposto no dia 16.12.2024 [segunda-feira], ou seja, dentro do prazo legal previsto para interposição do recurso em sentido estrito, qual seja 5 (cinco) dias (CPP, art. 798, § 1º e § 3º).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de ser
“possível a aplicação do princípio da fungibilidade quando há interposição de recurso diverso do devido, considerando-se a ausência de má-fé e, obviamente, a tempestividade”
(AgRg no REsp 1244829/RS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - Quinta Turma -

j. 17.4.2012 – p.

27.4.2012).

Aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, uma vez atendido o quinquídio legal previsto para os recursos penais, deve o Agravo de Instrumento ser recebido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal, [...].”
(PET 1020029-08.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -

j. 13.3.2023 – p. 13.3.2023)

Nessa linha jurisprudencial, admite-se o exame da matéria em agravo de instrumento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, entre novembro/2005 a novembro/2006, o agravante SEBASTIÃO BRAGA DE OLIVEIRA teria subtraído 450 (quatrocentos e cinquenta) cabeças de gado, avaliadas em R$247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), aproximadamente (PJe 0000441-73.2007.8.11.0027 – fls. 84/90).

Em 4.3.2010, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente para aplicação da lei penal
“diante da fuga do distrito da culpa”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - PJe 0000441-73.2007.8.11.0027 – fls. 234/236).

Em 13.9.2023, revogou a prisão preventiva condicionada a medidas cautelares alternativas, dentre as quais o recolhimento de fiança no valor correspondente a 30 (trinta) salários.

Em 11.12.2023, esta e. Câmara, no julgamento do HC 1021821-60.2023.8.11.0000, à unanimidade, concedeu parcialmente a
“ordem para outorgar liberdade ao paciente SEBASTIÃO BRAGA DE OLIVEIRA, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica”
(ID 259933668).

Em 12.12.2023, o Juízo singular determinou a intimação do agravante para comprovar
“a hipossuficiência financeira no prazo de 15 dias”
.

Em 26.1.2024, o agravante ratificou a resposta à acusação e apresentou holerite e certidões de casamento e nascimento.

Em 9.12.2024, o Juízo singular reduziu a fiança para o valor de R$28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais) e determinou a intimação do agravante para recolhimento mediante os seguintes fundamentos:

“Nota-se que o acusado teve sua liberdade provisória concedida até que comprove sua hipossuficiência, a fim de ser analisada sua capacidade econômica para eventual redução da fiança arbitrada.

O acusado alega não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento do valor arbitrado a título de fiança, ao argumento de que tem 04 (quatro) pessoas dependentes da sua renda mensal aferida em R$ 3.230,88 (Três mil e duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos) conforme holerite constante ao ID 139527710- Pág. 1.

Compulsando aos autos, verifica-se que não restou comprovado a hipossuficiência absoluta para a isenção de recolhimento de fiança, tendo em vista que o acusado constituiu um advogado.

Além disso, não colacionou provas efetivas de sua hipossuficiência como, declaração de isenção de imposto de renda, bem como documentos que comprovem ausência de bens móveis ou imóveis em seu nome.

Acerca da alegação de que possui quatro dependentes, observo que dois filhos já atingiram a maioridade (ID 139527710- Págs. 04/05). Também não verifico documentos capazes de comprovar renda de sua esposa.

Por outro lado, observa-se que o acusado exerce a profissão de trabalhador agrícola polivalente com salário de R$ 3.230,88 (Três mil e duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), motivo pelo qual entendo cabível a redução do valor da fiança. Sobre a redução da fiança estabelece o Código de Processo Penal: [...]

Neste contexto, atento aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e diante da situação econômica do réu, entendo ser necessária a redução da contracautela [...]

Diante o exposto, REDUZO a fiança anteriormente arbitrada para 2/3 de seu percentual (nos termos do art. 325, §1º, inciso II do CPP), fixando o valor de R$ 28.240,00, e por ora, MANTENHO as medidas cautelares diversas da prisão fixadas anteriormente (ID 129664723).

INTIME-SE o requerido SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA para que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento poderão ser decretadas novas medidas cautelares, bem como a sua imediata PRISÃO na forma do art. 282, §4º do CPP, além de responder ação penal, devendo ser intimado via telefone caso não seja encontrado.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-dacorregedoria), para o dia 22 de janeiro de 2025, às 13h00min (Horário de Mato Grosso).”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – fls. 14/19-ID 259933666)

Encerrada a instrução processual, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugnou pela inquirição das
“vítimas José Borges Mendonça, Fernando Lins, José Lins Filho e Marcio Martinazzo, para que, querendo, representem em desfavor do réu, pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, inc. I, do Código Penal, sob pena de decadência”
.

Pois bem.

O agravante permaneceu foragido por 13 (treze) anos [entre os anos 2010 e 2023], oportunidade na qual a ação penal e prazo prescricional permaneceram suspensos até o cumprimento do mandado de prisão. Após a prisão do agravante [em 13.9.2023], o Juízo singular revogou a prisão preventiva condicionada a medidas cautelares alternativas, dentre as quais o recolhimento de fiança no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, posteriormente, reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando R$28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais).

A documentação apresentada [holerite com renda mensal estimada em R$3.230,88 (três mil e duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)] não se revela suficiente para demonstrar a impossibilidade do agravante recolher a fiança arbitrada, sobretudo ao considerar que: 1) o valor “da res furtiva” [cabeças de gado] totalizou R$245.500,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), à época do fato criminoso [2005/2006]; 2) o valor dos bens, corrigido pelo índice IGP-M (FGV), totaliza a importância de R$815.633,61 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e três mil e sessenta e um centavos), atualmente; 3) o agravante permaneceu foragido por 17 (dezessete) anos, está representado por advogado constituído e não apresentou documentos com informações patrimoniais, fiscais, fazendárias e/ou bancárias para demonstrar a alegada incapacidade econômica.

A alegação de prejuízo ao sustento do paciente e de sua família não elide a prestação pecuniária, especialmente porque o Juízo singular reduziu a fiança em 2/3 (dois terços).

Com efeito, a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do agravante deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

Noutro giro, a dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica (STJ, HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.11.2022), notadamente porque o agravante se encontra em liberdade, de modo que a fiança não obstou sua soltura.

Em situação semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“Não há se falar em isenção de pagamento da fiança estipulada se não houve, minimamente, apresentação de prova pré-constituída acerca da incapacidade financeira do paciente, máxime quando o juiz, na fixação do valor arbitrado, considerou não só a natureza da infração, como também a situação econômica do agente (com renda e emprego fixo), estando, portanto, a decisão, conforme os termos do que preconizam os arts. 325 e 326 do CPP.”
(HC nº 1018341-74.2023.8.11.0000 - Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 8.11.2023)

Logo, não se justifica a dispensa/desobrigação da medida cautelar prevista no art. 319, VIII do CPP.

Não obstante, a ausência de recolhimento da fiança não pode ensejar a decretação automática da prisão preventiva, visto que sua prestação não se limita ao pagamento em espécie, podendo ser adimplida por outras formas (TJMT, HC nº 1009798-19.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 30.5.2022),
autorizada a apresentação de bens móveis e imóveis
(CPP, arts. 330 e 336),
com ônus judicial
perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], inclusive desconto em
folha de pagamento
do agravante.

Colaciona-se aresto do e. STJ:

“Configura constrangimento ilegal o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em pecúnia cumulada com outra garantia, já que segundo interpretação do artigo 330 do Código de Processo Penal basta uma garantia para a concessão de referida medida cautelar.”
(HC n. 324.500/PR – Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.6.2017, p. 30.6.2017)

Outrossim, a
“não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade”
(HC 369.467/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.10.2016, p. 27.10.2016).

Sob essa ótica, a decisão impugnada deve ser mitigada para afastar a possibilidade de
“imediata prisão”
pela falta de recolhimento da fiança.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a imediata exigibilidade da prestação da fiança como condição à liberdade processual do agravante, mantido valor arbitrado, sem prejuízo de reavaliação/dispensa pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025